Tribunal: STF
Processo: ADPF 72
Classe: ADPF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-01
Data de publicação: 2005-06-01

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM EM ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. PORTARIA Nº 156, DE 05.05.05, DA SECRETARIA EXECUTIVA
DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ. FIXAÇÃO, PARA FINS DE ARRECADAÇÃO DE
ICMS, DE NOVO VALOR DE PREÇO MÍNIMO DE MERCADO INTERESTADUAL PARA O
PRODUTO CARVÃO VEGETAL. ARTS. 150, I, II E V, 152 E 155, § 2º, XII,
i, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O ato normativo impugnado é
passível de controle concentrado de constitucionalidade pela via da
ação direta. Precedente: ADI 349, rel. Min. Marco Aurélio.
Incidência, no caso, do disposto no art. 4º, § 1º, da Lei nº
9.882/99;
2. Questão de ordem resolvida com o aproveitamento do
feito como ação direta de inconstitucionalidade, ante a perfeita
satisfação dos requisitos exigidos à sua propositura (legitimidade
ativa, objeto, fundamentação e pedido), bem como a relevância da
situação trazida aos autos, relativa a conflito entre dois Estados
da Federação.